Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO. CONEXÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGENTE SOCIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
Inviável o ingresso do pretenso amicus curiae no feito, uma vez que o Instituto Brasil de Educação (IBRAE) é mero executor contratado para a aplicação das provas, já tendo sido indeferida a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), por falta de legitimidade, já que o ato combatido é da lavra, não da Secretaria, mas do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ademais, a participação do amicus curiae não se presta à defesa de interesses jurídicos, não preenchidos os requisitos previstos no art. 138 do CPC.
Embora haja a conexão, o julgamento do mérito da demanda não depende da formação de litisconsórcio ativo, nos termos do art. 113 do CPC, que determina que “duas ou mais pessoas podem litigar em conjunto no mesmo processo”, e não que elas devam fazê-lo. Além disso, o STJ já definiu que a reunião dos processos não constitui dever do magistrado, mas sim faculdade, cabendo a ele deliberar pela conveniência do direcionamento da marcha processual.
Na espécie, diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo de pontos exigidos pelo edital do certame, em razão de valor fracionado, adequada a decisão da Corte de Contas que estendeu o critério de ajuste proporcional de notas à pontuação mínima para a aprovação, com o arredondamento para baixo dos pontos necessários, o mais próximo do número exigido em edital, considerando a permanência no certame do maior número de candidatos. Entendimento em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie, em resguardo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do STJ.
Segurança denegada.